Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-32.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002546-32.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE ALMEIDA SALVADOR ROSA - CPF: 416.010.411-87 (APELADO), JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (ADVOGADO), JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN - CPF: 046.525.431-40 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), Valdinei Marquezam (ASSISTENTE), Rosely Gomes Vieira (ASSISTENTE), Adelino Ferreira da Silva (ASSISTENTE), Erica Clarisse Lindenmayr Peters (ASSISTENTE), Magna Suely Villas Boas (ASSISTENTE), Arnaldo Amorim de Franco (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E DE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

– ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR QUE RALIZOU A CONVERSÃO SEM A DEVIDA CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Caracterizada a culpa exclusiva do condutor do veiculo, resta evidente assim o dever de indenizar a família da vitima que veio a óbito em razão do sinistro.

Indenização aplicada de forma razoável, porquanto levou em consideração que a vitima era provedor das despesas de seu lar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº
1002546-32.2017.8.11.0002

APELANTE
: União Transporte e Turismo LTDA.

APELADO:
Maria Lucia de Almeida Salvador Rosa.

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação de Indenização decorrente de Ato Ilícito com Pedido de Dano Material e de Pensão Vitalícia por Morte com Pedido de Tutela Antecipada
que
Maria Lucia de Almeida Rosa
move contra
União Transporte e Turismo LTDA
.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento das seguintes verbas: a) danos morais, que fixou em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); b) despesas com funeral, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); e c) pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente à data do dano até a data em que a vítima completaria 77 (setenta e sete) anos, com as decorrentes alterações/correções, com o pagamento das parcelas vencidas em única parcela e, as demais, todos os meses, com a opção de constituição de capital pela requerida (CPC, art. 533, § 1º) para tal finalidade ou, ainda, incluir a autora na folha de pagamento (CPC, art. 533, § 2º). Ficou, por consequência, mantida a tutela Id. 8291013. (sentença Id. 187760927).

APELO
:
União Transporte e Turismo LTDA

Insiste que a culpa pelo acidente é exclusiva da vitima. Sustenta que não houve responsabilidade por parte do motorista. Argumenta que como não houve conduta culposa ou dolosa do preposto da apelante, pois o motorista conduzia o ônibus em baixa velocidade com comportamento cauteloso. Afirma que o motorista não praticou ato ilícito, nem deu causa ao acidente. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a culpa exclusiva da vítima (Id. 187760934).

CONTRAMINUTA
pelo desprovimento do recurso (Id. 187760939).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível interposta por
União Transporte e Turismo LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na
Ação de Indenização decorrente de Ato Ilícito com Pedido de Dano Material e de Pensão Vitalícia por Morte com Pedido de Tutela Antecipada
movida por
Maria Lucia de Almeida Rosa
.

A autora,
Maria Lucia de Almeida Rosa (cônjuge),

propôs a
Ação de Indenização decorrente de Ato Ilícito com Pedido de Dano Material e de Pensão Vitalícia por Morte com Pedido de Tutela Antecipada

contra
União Transporte e Turismo LTDA
, ao argumento de que
no dia 24 de Agosto de 2016, por volta das 10h40min, o veículo acima descrito, de propriedade da Requerida, na oportunidade conduzido por Benedito Elizeu de Campos, trafegava pela Avenida Gonçalo Botelho de Campos sentido Bairro/Centro, quando nas proximidades do Banco Bradesco, ao realizar conversão a sua direita para entrar a Rua Prof. Isabel Pinto de Campos, atingiu de forma violenta o pedestre ora vitimado
Sr. Natanael Porfirio Rosa,
que apesar de ter recebido atendido pelo serviço de atendimento- SAMU, não resistiu e veio a óbito no local do acidente.

O acidente, ao que se diz, ocorreu pelo fato do motorista estar em alta velocidade para passar pelo semáforo com a sinalização verde, inclusive, passou rapidamente por um quebra-molas, vindo a atropelar a vítima.

Pois bem. Da análise dos documentos acostados, mais especificamente da perícia técnica feita após o sinistro, conclui-se que o acidente ocorreu por culpa do motorista da empresa requerida, veja-se:

“Assim, em face do exposto, baseados nos vestígios materiais encontrados no local do acidente e cálculos físico-matemáticos, concluímos que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação do condutor do veículo atropelador, nas circunstâncias mencionadas.” (sic)

No laudo o perito criminal ainda registrou o seguinte:

“...o pedestre estava fazendo o cruzamento desta via da esquerda para a direita, passando a frente do ônibus, o seu condutor deve ter esperado o pedestre passar pela frente do Ônibus e prosseguiu na conversão a esquerda sem esperar o pedestre concluir a travessia da via. O condutor não percebeu que o giro do veículo (longo) para a direita provocou o impacto da lateral direita do ônibus nas costas do pedestre (atropelamento), fazendo o mesmo ser projetado para frente caindo sobre o asfalto. O condutor percebeu, ou foi alertado, e parou rapidamente o veículo (estava em baixa velocidade), estando o veículo no ponto de repouso ainda não alinhado ao eixo da via (quase terminando de fazer a conversão). O pedestre foi arrastado sobre o asfalto causando os ferimentos descritos.” (sic, Id. 6047213, pág. 05).

Nesse sentido, tem decidido os Tribunais:

“RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RÉU QUE TRAFEGAVA POR VIA SECUNDÁRIA E INGRESSOU ABRUPTAMENTE NA VIA PRINCIPAL COLIDINDO CONTRA A LATERAL DO AUTOMÓVEL DA AUTORA – PRESUNÇÃO DE CULPA POR INGRESSO NA VIA PREFERENCIAL NÃO AFASTADA
- PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBOROU AS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA PETIÇÃO INICIAL - ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA ESTAVA ACIMA DO LIMITE DE VELOCIDADE QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA – DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER RESSARCIDOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial, a invasão de via preferencial gera presunção juris tantum de responsabilidade pelo evento
: "
Age imprudentemente e responde pelas consequências o motorista que adentra a via preferencial, advindo de imóvel lindeiro, sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, causando danos ao condutor
". 2. O dano material está devidamente comprovado pelos orçamentos que acompanham a inicial, sendo compatíveis com a extensão dos danos sofridos (fls. 19/26). 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 00205323120198260001 SP 0020532-31.2019.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

E ainda:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO DO MOTORISTA REQUERIDO DE UMA VIA SECUNDÁRIA PARA UMA VIA PRINCIPAL SEM A DEVIDA CAUTELA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS RECONHECIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Em regra, é subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidente de veículo, impondo a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como, do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo causal entre os prejuízos e o evento danoso, como na hipótese de ser identificada a culpa exclusiva da vítima, a teor do artigo 927 e do artigo 186, ambos do Código Civil de 2002. II.
No caso, resultou conclusivamente da prova produzida, nos autos, a responsabilidade do Réu pela ocorrência do sinistro noticiado na Petição Inicial, porquanto não guardou a cautela necessária ao proceder à manobra de conversão em via preferencial, não tendo a parte Requerida juntado provas objetivas que eventualmente pudesse afastar essa conclusão
. Ademais, afigurou-se incontroverso que, caso não procedido a requerida com a noticiada manobra de conversão para ingresso em outra via de acesso, o acidente não teria ocorrido, impondo-lhe a responsabilidade por esse fato. Por sua vez, no tocante à existência de culpa concorrente em virtude de o Autor conduzir a sua filha menor (à época, com 03 três meses de vida), no banco dianteiro do automóvel, conforme confessado, expressamente, pelo próprio Autor, em seu depoimento pessoal, impôs-se o reconhecimento da culpa concorrente do condutor do veículo (Autor) em relação aos danos sofridos pela menor, HELOÍSA BRAGA TEIXEIRA. III. (...). VIII. Recursos conhecidos e parcialmente providos . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível interposto por GERALDO CEQUIM para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento , no sentido de reduzir o valor da indenização por danos morais atribuída à menor, HELOÍSA BRAGA TEIXEIRA , reformando a Sentença, neste particular, para fixar o respectivo quantum indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); bem como, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Adesiva , interposto pela parte Autora , para reformar, parcialmente, a Sentença, condenando o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, em favor do Autor, SIDIRLEY ALVES TEIXEIRA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fundamentação retroaduzida. (TJ-ES - AC: 00012296920148080013, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Em sua defesa, a requerida alega que o laudo pericial oficial é instrumento falho que não encerra a investigação do evento e não pode ser adotado como prova absoluta e que inexistia faixa de pedestre no local do atropelamento e que ficou provada a culpa exclusiva da vitima.

Tal argumento, ao contrário de elidir a culpa da requerida, que indubitavelmente adentrou sem a devida cautela a via para fazer a conversão, e deveria ter dobrado o cuidado e a atenção ao trafegar em local de difícil visualização e movimentação de pedestres
, apenas se ateve em dizer que o laudo pericial é falho e da não existência e não ao fato em si.

Verifica-se que tanto as testemunhas arroladas pela parte autora, quanto da parte requerida não presenciaram o momento exato do choque que levou o Senhor Natanael a óbito.

Contudo, as provas documentais demonstram a evidente culpa do motorista pelo acidente, em razão da desatenção ao realizar a manobra para conversão.

No que diz respeito ao valor das indenizações, melhor sorte não socorre a apelante, porquanto deve atender as funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil, mormente quando arbitrada em valor razoável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESSARCIMENTO COM OS GASTOS DO FUNERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. EXECUÇÃO DE MANOBRA. NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA DA REQUERIDA DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO VITALÍCIA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA VIÚVA. PENSIONAMENTO DEVIDO. 2/3 DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA VÍTIMA.
INDENIZAÇÃO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Afigura-se defeso à Corte recursal examinar matéria não enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O reconhecimento da obrigação de indenizar requer a presença dos seguintes pressupostos legais: a) o dano; b) a culpa; e c) a relação de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. In casu, dos elementos coligidos aos autos restou comprovada a negligência do motorista condutor do veículo de propriedade da requerida, que, ao executar manobra, ocasionou o óbito do cônjuge e pais dos autores, configurando os pressupostos necessários a responsabilização civil pelos danos decorrentes do ato ilícito por ele praticado. 3. A responsabilidade civil material que tem como finalidade predominante o suprimento da ausência do membro co-provedor de acordo com a necessidade dos membros familiares, é dispensável de prova quanto à dependência econômica dos familiares quando se tratar de famílias de baixa renda, casos em que a dependência é presumida. 4. A pensão mensal devida à família, no caso de morte de seu ascendente, deve ser fixada na proporção 2/3 (dois terços), considerando a presunção de que a vítima gastaria em vida 1/3 de seu salário com seu próprio sustento. 5.
O quantum indenizatório fixado pelo julgador singular em R$ 100.000,00 não merece redução, uma vez que condiz com as particularidades fáticas do caso concreto e não destoa dos valores arbitrados em situações semelhantes, em que se busca a reparação de danos morais pelo resultado morte decorrente de acidente de trânsito
. 6. Atento ao comando legal que indica a necessidade de majoração dos honorários em caso de recurso (art. 85, § 11 do CPC), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, considerando, para tanto, os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. PRIMEIRO APELO INTEGRALMENTE CONHECIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS DESPROVIDOS. (TJ-GO 50890403020178090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022).

Porquanto, evidenciada a culpa do preposto, entende-se que o empregador responde de forma objetiva, em aplicação à teoria objetiva do risco, na forma do artigo 932, II, do CC/2002 e da Sumula 341 do STF.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da condenação.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024